Tribunal: TJBA
Processo: 8143762-51.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143762-51.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: MARINA SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
NAILMA SOUZA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais.
Paciente diagnosticada com neoplasia maligna dos brônquios e pulmões, com metástase disseminada, em estado gestacional. Negativa de cobertura sob alegação de carência contratual. Configuração de hipótese de emergência/urgência. Prazo máximo de carência de 24 horas, nos termos do art. 35-C, combinado com o art. 12, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 9.656/98. Rescisão unilateral do contrato durante o tratamento. Conduta vedada pelo art. 13, parágrafo único, inciso II, da referida lei. Danos morais configurados. Responsabilidade civil objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Condenação abrange o custeio integral do tratamento oncológico, dada a necessidade de acompanhamento da evolução da doença. Valor da indenização fixado de forma adequada e proporcional. Sentença mantida. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8143762-51.2022.8.05.0001
,
em que figura como apelante

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
,

e como apelado

MARINA SOUZA DA SILVA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA